Tribunal: TCU
Processo: 031.738/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Sra. Rosângela Rocha dos Santos e pelo Centro de Estudos Casa Curta  SE (peça 95) contra o Acórdão 5962/2021TCU2a Câmara (peça 81), de relatoria do Ministro ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 5962/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 81), relator o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelos responsáveis Rosângela Rocha dos Santos e Centro de Estudos Casa Curta - SE, com fundamento no art. 285 do Regimento Interno, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. reformar o Acórdão 5962/2021-TCU-Segunda Câmara , alterando os itens 9.1 e 9.2 para que passe a apresentar a seguinte redação: "9.1. julgar irregulares as contas de Rosângela Rocha dos Santos e do Centro de Estudos Casa Curta - SE, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do valor indicado, deduzido do valor restituído, com a atualização monetária e os juros de mora calculados a partir da data indicada até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU), o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional; Data Valor Original (em R$) Observação 8.256,88 22/9/2010 débito 110,29 9/11/2010 já restituído 9.2. aplicar, individualmente, em desfavor de Rosângela Rocha dos Santos, além do Centro de Estudos Casa Curta - SE, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; " 9.3. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes; 9.4. remeter cópia deste acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República em Sergipe.